Tribunal: TJDFT
Processo: 0009533-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009533-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de ter sido expedida RPV em favor de FRANCISCO ASSIS DE MIRANDA, no ID 12825078, não há a juntada de qualquer alvará de levantamento em favor dele. Intime-se o SINDIRETA para informar se o crédito referente a FRANCISCO ASSIS DE MIRANDA já foi adimplido. A petição de ID 68116171 será analisada posteriormente. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR